Tribunal: TJMT
Processo: 1003592-48.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003592-48.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA LUZIA DA CRUZ RODRIGUES - CPF: 318.092.781-04 (APELANTE), EMANOEL MARCOS GARCIA - CPF: 406.563.731-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME - CNPJ: 12.325.263/0001-50 (APELADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), C E MASSUIA LTDA - CNPJ: 36.243.779/0001-13 (REPRESENTANTE), VINICIUS LUIZ PAZIN MONTANHER - CPF: 391.940.718-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS - IMPLANTES DENTÁRIOS - CULPA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NEGANDO A INCIDÊNCIA DO DANO MORAL, E RECONHECENDO O DANO MATERIAL REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE PAGOS E NÃO EXECUTADOS – INSURGÊNCIA RECURSAL ADUZINDO A EXISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Com exceção dos casos de natureza exclusivamente estética, o contrato firmado entre o profissional de saúde e o paciente encerra obrigação de meio, o que implica em imposição do ônus probatório a cargo do autor, no sentido de provar a existência dos elementos objetivos e subjetivos do dever de indenizar.

II - O implante dentário tem como finalidade precípua a colocação de dentes artificiais na boca do paciente para suprir a falta da dentição natural, não podendo ser considerado como tratamento essencialmente estético, uma vez que se apresenta como uma cirurgia reparadora e curativa da saúde bucal do paciente, essencial, inclusive, à sua alimentação.

II - Nos casos de responsabilidade civil envolvendo obrigação de meio, compete ao autor provar que, na atividade desenvolvida pelo cirurgião dentista, este teria agido com imperícia, negligência, imprudência ou, ainda, com mau emprego da técnica correta, concorrendo para as intercorrências subsequentes e, por conseguinte, para os danos passíveis de reparação.

III – A pericia técnica judicial restou inconclusiva, razão pela qual inexistindo nos autos prova do nexo causal entre a conduta do cirurgião dentista e o resultado (perda do implante dentário e infecção), assim como demonstração da culpa do profissional médico, a despeito de ter sido oportunizada, à autora, a oportunidade para tanto, impõe-se a improcedência do pedido de indenização.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA LUZIA DA CRUZ RODRIGUES contra decisão proferida nos autos da Ação - Ação de Indenização por erro médico-odontológico c.c indenização por danos materiais, morais, no 1003592-48.2020.8.11.0003, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, movida pela ORA APELANTE, em desfavor de CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME.

Na origem, a parte autora aduziu que em 09/02/2017 contratou os serviços da Requerida para a realização de implantes dentários.

Que passados dois anos de tratamento recebeu a notícia de que não seria possível implantar os dentes, pois seus ossos não teriam estrutura suficiente para firmá-los.

Que o serviço não foi prestado da maneira correta e que o Requerido não utilizou boa técnica, motivo pelo qual a Autora procurou tratamento com outro profissional.

Alegou que os atos praticados pela demandada lhe trouxeram prejuízos, razão pela qual pretende o ressarcimento dos danos descritos na inicial.

Com tais considerações, requereu o deferimento da justiça gratuita.

Requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Requereu a condenação da empresa requerida ao ressarcimento dos danos materiais, no valor de 13.920,00 (treze mil novecentos e vinte reais).

Requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento das custa e dos honorários.

O Juiz de piso deferiu o beneficio da justiça gratuita.

Apresentada contestação, a empresa requerida refutou os termos da inicial, aduzindo a ausência de ato ilícito e a culpa exclusiva da requerente, já que a precariedade da higiene bucal inviabilizou o tratamento.

Que foi solicitado a paciente retornar no dia 30/05/2019 para a remoção dos implantes não osseointegrados, o que não ocorreu, pois, a autora abandonou o tratamento e nunca mais retornou a empresa requerida.

Que a obrigação da Requerida foi devidamente cumprida, seguindo todos os protocolos de higiene, utilização de materiais corretos e de qualidade e com profissional capacitado.

Com tais considerações requereu a improcedência da ação.

Ato seguinte houve a determinação da realização de pericial judicial.

O perito analisou presencialmente da requerente, bem como os documentos colacionados nos autos, emitindo laudo inconclusivo da seguinte forma:

“Não é possível afirmar quais os motivos causaram o insucesso na instalação dos implantes realizados na Autora, pois não existem exames, radiografias, fotos e/ou documentos suficientes para analisar o pré e pós-cirúrgico”.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

In casu, os fatos relatados na inicial não se revelam suficientes à caracterização de conduta dolosa ou culposa que possa ensejar responsabilidade civil, mesmo porque no teor da exordial e documentos que a acompanham restaram impugnados na peça defensiva, além do que, a prova pericial produzida comprovam a veracidade das alegações da parte ré.

(...)

Isto posto, tenho que, para a configuração do erro médico, não basta a comprovação da continuidade ou do agravamento dos sintomas, sendo indispensável a demonstração de que o profissional tenha agido de forma imprudente, negligente ou com imperícia, dando causa ao dano alegado.

No caso dos autos, a análise do caderno probatório revela a inexistência de ato ilícito. Ademais a autora preferiu buscar tratamento com outro profissional, não mais retornando ao consultório da requerida, de modo que não se verifica que houve erro no procedimento feito pela ré.

(...)

Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, tão-somente, para determinar que a ré promova a devolução à autora do montante de R$ 5.403,83 (cinco mil, quatrocentos e três reais e oitenta e três centavos) referente aos valores pagos e não utilizados na forma prevista no contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE) a contar do desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará com o ônus dos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8o do CPC. Custas proporcionais pro rata. Intime a parte requerida para quitar o valor que lhe cabe, correspondente às custas processuais. Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14o, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência, em relação à autora, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
aduzindo que:
(i)
a alegação de falta de higienização bucal da autora não se sustenta, tendo em vista que o laudo pericial restou inconclusivo;
(ii)
que a falta de acompanhamento técnico desde a data do primeiro implante, e o tempo decorrido entre o segundo implante (5 meses) provocou tais acontecimentos no transcorrer do tratamento dentário;
(iii)
que o ônus da prova cabe a empresa requerida;
(iv)
com tais argumentos, requereu reforma da sentença, para que seja declarada a responsabilidade da empresa requerida, com a condenação ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA LUZIA DA CRUZ RODRIGUES contra decisão proferida nos autos da Ação - Ação de Indenização por erro médico-odontológico c.c indenização por danos materiais, morais, no 1003592-48.2020.8.11.0003, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, movida pela ORA APELANTE, em desfavor de CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME.

O inconformismo da apelante cinge-se na suposta incorreção da sentença em razão de ter comprovado suficientemente o nexo causal entre a conduta do cirurgião dentista.

Pois bem,

Inicialmente esclareço que com exceção dos casos de natureza exclusivamente estética, o contrato firmado entre profissional de saúde e paciente, tal como ocorreu na hipótese em exame, encerra obrigação de meio.

Essa responsabilidade limita-se a um dever de desempenho, ou seja, há o compromisso empregar a melhor técnica e perícia para alcançar um determinado fim, mas sem se obrigar à efetivação do resultado.

Na obrigação de meio, incumbe ao autor a prova da conduta ilícita do réu, a fim de evidenciar que este, na atividade desenvolvida, não agiu com a diligência e os cuidados necessários para a correta execução do contrato.

Sobre o assunto, eis o escólio de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

'Incide a obrigação de meio quando o próprio conteúdo da prestação nada mais exige do devedor do que a consumação de uma atividade diligente em benefício do credor, mediante o emprego dos meios adequados, sem que se indague sobre o seu resultado. Além do citado exemplo comum do médico – que se obriga a envidar todos os esforços no sentido de aplicar os meios indispensáveis à cura ou sobrevida do paciente, sem que isso implique a obrigação de assegurar a própria cura ou o resultado benéfico – pode-se lembrar a obrigação dos serviços advocatícios, qualificada pela efetivação cuidadosa de sua atividade técnica, sem que seu cliente possa lhe exigir como único resultado a pretensão procedente”. (in Curso de Direito Civil – Obrigações, v. 2, 6a ed., Salvador: Jus Podivm, 2012, p. 355).'

Acerca do implante dentário, hipótese dos autos, tenho que a obrigação do cirurgião-dentista não se pode configurar como de resultado, uma vez que o procedimento cirúrgico não tem finalidade exclusivamente estética, sendo, desse modo, também obrigação de meio.

Com efeito, o implante dentário tem como finalidade a colocação de dentes artificiais na boca do paciente para suprir a falta da dentição natural, não podendo ser, por esta razão, considerado como tratamento essencialmente estético, uma vez que se apresenta como uma cirurgia reparadora e curativa da saúde bucal do paciente, essencial, inclusive, à sua alimentação.

Neste espeque, referido procedimento cirúrgico torna-se imprevisível, sendo que o cirurgião dentista tem apenas o dever de agir com habilidade e diligência adequadas, uma vez que o sucesso do procedimento depende da correta submissão do paciente aos cuidados pré e pós cirúrgicos que, se não seguidos, acarretarão a perda ou a diminuição da qualidade do trabalho executado.

Dessa forma, correta a sentença quanto a inexistência de provas para responsabilidade da empresa requerida.

Destarte, ao paciente cabe demonstrar a culpa do cirurgião-dentista nas obrigações de meio: a vítima tem que provar além do dano, também a culpa, tudo nos termos do artigo 14, § 4o do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 4o A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa
”

No caso, a radiografia colacionada aos autos, bem como a pericia judicial, são inconclusivas, não havendo comprovação de que o cirurgião dentista agiu com negligência, imprudência, imperícia ou erro grosseiro quando prestou atendimento à recorrente.

Consequentemente, diante da ausência da prova de culpa do cirurgião-dentista, não se pode responsabilizar civilmente este profissional.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. DENTISTA. IMPLANTES DENTÁRIOS QUE SE SOLTARAM OU QUEBRARAM. PERÍCIA INCONCLUSIVA. NECESSÁRIA A PROVA DA CULPA DO PROFISSIONAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14, § 4o, DO CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

1. Os únicos documentos que a autora apresentou com a inicial foi um orçamento que se supõe tenha sido elaborado pelo réu, já que não está assinado mas contém o timbre do consultório, um recibo de pagamento que não especifica o serviço prestado, e algumas fotos e orçamentos de outros profissionais.

2. Laudo pericial inconclusivo quanto à culpa do réu na realização dos implantes alegadamente contratados.

3. Embora o réu tenha ficado revel, o que traz a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, não há como se presumir sua culpa, no caso, que deve ser devidamente comprovada, diante do comando do artigo 14, § 4o, do CDC, o que não ocorreu.

4. Desprovimento do recurso.' (TJRJ, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, RAC 0000338-46.2017.8.19.0204, RELATOR: DES. GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, JULGADO EM 17/03/2020).

Assim, a sentença recorrida não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a sentença recorrido, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11a do CPC, majoro os honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024